Tribunal: TJES
Processo: 5019085-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019085-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DIREITO DE GREVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda proposta pelo ente estatal, por entender que os pedidos formulados estavam diretamente relacionados ao exercício do direito de greve.

2. O embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de cumulação de pedidos e à competência parcial da Justiça Estadual para apreciação de pretensões autônomas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a possibilidade de fracionamento da competência jurisdicional, à luz da cumulação de pedidos e da natureza das pretensões deduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo que a pretensão deduzida está intrinsecamente vinculada ao direito de greve, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

6. A análise da causa de pedir e dos pedidos demonstrou que a demanda exige exame da legalidade do movimento paredista, afastando a possibilidade de cisão da competência jurisdicional.

7. A invocação de dispositivos legais e precedentes não evidencia omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão da competência jurisdicional, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, II; CPC, art. 1.022; CPC, art. 327; Lei nº 7.783/1989.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019085-78.2021.8.08.0024

E
MGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com o v. acórdão de id 11012212.

Sustenta o embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a cumulação simples e autônoma dos pedidos formulados, nos termos do art. 327 do CPC;
(ii)
deveria o juízo singular ter conhecido apenas dos pedidos que lhe competem, nos termos da Súmula 170 do STJ;
(
iii
)
o TJES já reconheceu, em precedentes, sua competência para julgar demandas relativas à paralisação do transporte por disputa sindical com prejuízo à coletividade;
(
iv
)
o movimento paredista analisado possui os mesmos vícios do caso paradigma, implicando bloqueio de vias e suspensão de serviço público essencial, e que
(
v
)
tais argumentos impõem o reconhecimento da competência parcial da Justiça Estadual para julgamento dos pedidos formulados na origem.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia atinente à competência jurisdicional e foi
expresso
ao concluir que, nos exatos termos em que formulada a demanda, a pretensão estatal está diretamente relacionada ao exercício do direito de greve, atraindo a incidência do art. 114, II, da Constituição Federal.

Registrou-se,
de forma clara
, que a postulação deduzida em juízo não se limitou à mera tutela do direito de ir e vir ou à repressão de atos civis dissociados do conflito laboral, mas se estruturou sobre pedido de declaração de ilegalidade do movimento sindical por alegada violação à Lei nº 7.783/1989, vale dizer, à própria disciplina legal do direito de greve.

Também ficou
expressamente consignado
no julgado que, se a demanda veiculasse apenas tutela obrigacional de fazer e não fazer para impedir bloqueio de vias públicas, sem necessária incursão sobre a legalidade do movimento paredista, não haveria dúvida quanto à competência da Justiça Estadual. A despeito disso,
o voto condutor concluiu que essa não é a hipótese dos autos
, precisamente porque a causa de pedir e os pedidos foram deduzidos em contexto de insurgência sindical ligada à perda de postos de trabalho e à paralisação de serviços, exigindo análise da licitude ou ilicitude do exercício do direito de greve.

Não há, pois, ausência de enfrentamento da questão; há, isto sim, análise expressa, porém em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Em evolução, a invocação do art. 327, II, do CPC e da Súmula 170 do STJ não altera essa conclusão.

Isso porque o acórdão, ao interpretar a petição inicial e a estrutura da demanda, não reconheceu a presença de pedidos cindíveis aptos a justificar a manutenção parcial da causa na Justiça Estadual. Ao revés, assentou que a pretensão, considerada em seu conteúdo substancial, está impregnada de questão central afeta ao direito de greve, de modo que a apreciação dos pedidos veiculados pressupõe exame da legalidade do movimento sindical e de seus reflexos no âmbito das relações laborais.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)